Tribunal: TJES
Processo: 0000952-07.2016.8.08.0038
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Improbidade Administrativa
Data de julgamento: 2025-10-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000952-07.2016.8.08.0038

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: IVAN LAUER e outros (2)

APELADO: MUNICIPIO DE VILA PAVAO e outros (2)

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. NOVA SISTEMÁTICA LEGAL. AUSÊNCIA DE DOLO. CONDUTA CULPOSA. NÃO CONFIGURAÇÃO DE ATO ÍMPROBO.

NOVA REDAÇÃO DA LEI N° 8.429/1992, PELA LEI Nº 14.320/2021. CONVERSÃO DA AÇÃO DE IMPROBIDADE EM RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. POSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DO ARTIGO 17, § 16, DA LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA.
RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa ajuizada pelo Município de Vila Pavão em face do então prefeito Ivan Lauer e da empresa Construtora Celta Ltda., imputando-lhes responsabilidade por supostas irregularidades na construção do Centro de Referência da Assistência Social – CRAS, realizada por meio do Convênio nº 119/2006, firmado entre o Município e o Estado do Espírito Santo. A Sentença de Primeiro Grau julgou parcialmente procedente a demanda, reconhecendo a prática de ato de improbidade culposo com base no artigo 10,
caput
, da Lei nº 8.429/1992, e aplicando sanções aos réus. Apelações interpostas questionando tanto a ausência de dolo como a omissão de penalidades e a ausência de condenação ao ressarcimento do erário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (I) definir se a conduta atribuída aos réus configura ato de improbidade administrativa à luz da nova redação da Lei nº 8.429/1992, ante a superveniência da Lei nº 14.230/2021; (II) estabelecer se houve comprovação de dolo específico necessário à tipificação do ato ímprobo; (III) verificar a existência de efetivo prejuízo ao erário que justifique as sanções impostas; (IV) verificar se é possível a conversão da Ação de Improbidade Administrativa em Ação Civil Pública para apuração de eventual dano ao erário, na forma do artigo 17, § 16, da LIA.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei nº 14.230/2021, ao modificar a Lei de Improbidade Administrativa, passou a exigir a presença de dolo específico para a configuração dos atos previstos nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA, afastando expressamente a modalidade culposa.

4. A Sentença de Primeiro Grau reconheceu expressamente a ausência de dolo, assentando a responsabilidade dos réus com base apenas em conduta culposa, o que se mostra incompatível com a atual redação da LIA.

5. Não houve prova de conluio fraudulento ou de intenção deliberada de causar prejuízo ao erário, sendo que as falhas na obra foram atestadas apenas após a entrega e aceitação técnica formal por engenheiro habilitado, inclusive com a devolução de valores não utilizados.

6. A fiscalização da obra cabia predominantemente ao Estado do Espírito Santo, conforme as cláusulas do Convênio nº 119/2006, o que afasta a responsabilidade exclusiva do Prefeito Municipal.

7. A jurisprudência do STJ, com base na Lei nº 14.230/2021 e no Tema 1.199 do STF, admite a aplicação retroativa da exclusão da modalidade culposa, desde que não haja trânsito em julgado da condenação, o que se verifica na hipótese.

8.
Conquanto afastada a tipificação da conduta como ato de improbidade administrativa, a omissão do Recorrente não pode ser considerada irrelevante do ponto de vista administrativo, pois concorreu para a ocorrência de prejuízo ao erário, diante da interdição da obra 02 (dois) anos após sua conclusão e entrega, admitindo-se a conversão do feito em ação ressarcitória ao erário, nos termos do artigo 17, § 16, da Lei de Improbidade Administrativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recursos conhecidos e parcialmente providos.

Tese de julgamento
:

1. A responsabilização por ato de improbidade administrativa exige a demonstração de dolo específico, sendo inadmissível a condenação com base em mera culpa.

2. A atuação do agente público em consonância com Pareceres Técnicos e sob fiscalização do Ente Concedente exclui a configuração de dolo.

3.
Persistindo indícios de ilegalidades e prejuízo ao erário, admite-se a conversão da Ação de Improbidade em Ação Civil Pública, nos termos do artigo 17, § 16, da LIA.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 8.429/1992, arts. 10, caput; 11, caput e incisos; 12, incisos I a III; 17, §§ 16 e 17 (com nova redação da Lei nº 14.230/2021).

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 1.199; EDcl no AREsp 1.461.963/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 30.04.2025, DJE 07.05.2025; STJ, EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 1.635.190/SP, Primeira Turma, j. 04.12.2023; STJ, QO no REsp 1912668/GO, Primeira Seção, j. 22.02.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: por unanimidades de Votos, conhecer e conferir parcial provimento aos Recursos, nos termos do Voto do Eminente Desembargador Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

MUNICÍPIO DE VILA PAVÃO
(fls. 1.807/1.817),
IVAN LAUER
(fls. 1.825/1.839) e
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
(fls. 1.853/1.857-verso), formalizaram a interposição de Recursos de
APELAÇÃO VOLUNTÁRIA,
desacompanhada de
REMESSA NECESSÁRIA
, e
APELAÇÃO CÍVEL
em desfavor da
SENTENÇA
de fls. 1.787/1.790, integralizada às fls. 1.804/1.805, proferida pelo
JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE NOVA VENÉCIA
, nos autos da
AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA
ajuizada pelo
MUNICÍPIO DE VILA PAVÃO
,

cujo
decisum
, em sua parte dispositiva, assim estabeleceu:

“Ante o exposto, julgo PROCEDENTES EM PARTE os pedidos c tidos na inicial e CONDENO os réus IVAN LAUER e CONSTRUTORA CELTA LTDA pela prática dos atos de improbidade administrativa prevista no art. 10, caput da Lei 8.429/92.

Aplico aos réus as seguintes penalidades: Quanto ao réu IVAN LAUER:

Quanto a ré CONSTRUTORA CELTA LTDA:

a) Suspensão dos direitos políticos pelo prazo de 5 (cinco) anos, devendo ser comunicado ao Egrégio Tribunal Regional Eleitoral;

b) proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de cinco anos.

Quanto a ré CONSTRUTORA CELTA LTDA:

a) Ressarcimento integral do dano a ser apurado em liquidação de sentença;

b) Proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de cinco anos.

Condeno os réus ao pagamento das custas processuais, na forma
pro rata
.

P.R.I.

Transitada em julgado e feitas as devidas anotações e comunicações, arquivem-se.”

Em suas razões, sustenta o

Recorrente,
MUNICÍPIO DE VILA PAVÃO
, em apertada síntese, que “
a Sentença apelada confirmou a ocorrência de dano ao erário atribuído aos Apelados, na forma do disposto no artigo 10, caput, da LIA, bem como reconheceu a comprovação dos atos culposos que reclamam a aplicação da Lei de Improbidade Administrativa, entendendo, no mesmo sentido, o acolhimento da pretensão formulada na peça de ingresso. No entanto, inexplicavelmente o Juízo de 1ª Instância incidiu com verdadeiro erro de julgamento no momento em que deixou de constar, na parte dispositiva, a condenação do Apelado IVAN LAUER ao ressarcimento integral do dano, violando expressamente os artigos 50 e 12, inciso II, da Lei 8.429/92
”. Nesse passo, aduz que “
a r. Sentença de mérito de fls. 1.787/1.790 ser parcialmente reformada, aplicando-se as sanções do art. 12, inciso II da Lei 8.429/92 para os dois Apelados, fazendo constar na parte dispositiva, além das condenações já existentes, a obrigação do Apelado IVAN LAUER em ressarcir integralmente o dano ao erário e também impor a condenação de pagamento de multa civil de até duas vezes do valor do dano em desfavor dos dois Apelados
”. (fls. 1.807/1.817)

O

Recorrente
IVAN LAUER
, a seu tempo, afirma que “
A condenação se dera em vista da prática CULPOSA de determinados atos negligenciados, como a não indicação de fiscal da obra, o que é insubsistente. Conforme se depreende dos autos, a construção do CRAS de Vila Pavão fora objeto de Convênio estabelecido entre o município e o Estado. Toda a realização da obra fora acompanhada por engenheiros tanto do município quanto do Estado. As medições foram aprovadas, inclusive, por engenheiros do Estado, que atestaram toda a execução da obra. Agora! Se houve má-fé da construtora ou dos servidores, engenheiros que aprovaram as medições, estes é que devem ser responsabilizados, e não o então prefeito, que confiou na execução dos serviços diante das aprovações técnicas realizadas por agentes estatais, inclusive. Será que o município deveria contratar um engenheiro específico para fiscalizar e analisar os laudos de aprovação dos engenheiros do Estado, que aprovaram as medições apresentadas para realização dos respectivos pagamentos? Por que somente o então prefeito é responsabilizado juntamente com a empresa? Os engenheiros, técnicos responsáveis, que efetivamente possuem condições técnicas de verificar erros em um obra, são contratados ou exercem funções públicas justamente para isso. Não se pode simplesmente atribuir ao prefeito de um município ilegalidade na edificação de uma obra, atribuindo-lhe responsabilidades simplesmente por ser prefeito, por ser negligente por não fiscalizar uma obra ou nomear um fiscal para tanto. Ora nobres julgadores! Atribuir CULPA ao ora apelante mesmo diante da aprovação de todas as medições apresentadas pela empresa, aprovações estas promovidas por engenheiros do próprio Estado, é insubsistente.
”, enfatizando que “
Em fls. 105/155 dos autos, documentos datados de 26.06.2006 a 31.08.2008, há relatório físico financeiro da obra, vários extratos bancários que comprovam a movimentação financeira, bem como o comprovante de devolução do valor remanescente de fl. 255.
”. (fls. 1.825/1.839)

Destaca o fato de que “
Os Engenheiros FABIO ALVES REIS e LAERTE DAVID TARGUETA realizaram vistoria com objetivo de verificação do andamento da obra do CRAS, e emitiram pareceres técnicos recomendando a liberação de pagamento da décima medição, por entenderem estar tudo de forma aceitável para pagamento.”
(fls. 952/959)

Subsidiariamente, questiona as penalidades aplicadas, entendendo pela excessividade das mesmas.

Pugna, assim, o conhecimento e provimento do Recurso, para fins de reformar a Sentença e julgar improcedente o pedido exordial.

O Recorrente
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
(fls. 1.853/1.857-verso), aduz que a Sentença incorreu em omissão, no tocante às penalidades aplicadas ao Requerido
IVAN LAUER
, postulando a sua reforma, outrossim, para fins de reconhecer como dolosa a conduta atribuída ao então Prefeito Municipal.

Contrarrazões apresentadas pelas partes Recorrentes, cada qual postulando o desprovimento do Recurso interposto pela outra.

Em razão da similaridade das matérias recursais alegadas no bojo dos Recursos, os mesmos terão apreciação de forma conjunta.

Depreende-se, na hipótese, que o
MUNICÍPIO DE VILA PAVÃO
ajuizou a presente
AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA
,

objetivando a apuração da ocorrência de Ato de Improbidade Administrativa, em tese, cometido pelo então Prefeito
, ora Recorrente
IVAN LAUER
, por suposta omissão no dever de fiscalização de uma obra pública conduzida pela Requerida
CONSTRUTORA CELTA LTDA
.

Cumpre esclarecer que a obra pública em questão refere-se à construção (em terreno municipal) e subsequente aquisição de equipamentos para o Centro de Referência de Assistência Social - CRAS, com o propósito de implementar o Sistema Único da Assistência Social - SUAS, no âmbito do
MUNICÍPIO DE VILA PAVÃO
, valendo-se de amparo técnico e financeiro do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, por meio do
Convênio nº 119/2006
, de
21/06/2006
.

Na ocasião, narrou-se que o então Prefeito do
MUNICÍPIO DE VILA PAVÃO
, ora Recorrente
IVAN LAUER
, não comprovou a regularidade da contratação da Requerida
CONSTRUTORA CELTA LTDA
, uma vez que não foi encontrado o Processo Licitatório correspondente nos arquivos do Município, bem como, não tomou nenhuma medida em desfavor da Construtora, mesmo após ter sido informado das condições precárias da construção, a qual acabou sendo efetivamente interditada, apenas 02 (dois) anos após sua conclusão e entrega.

Destacam que “
o descumprimento das cláusulas contratuais, principalmente a efetiva fiscalização da execução do Contrato nº 2035/2007, albergada pela negligência do Requerido, Sr. Ivan Lauer, foi responsável por comprometer toda a estrutura física final do prédio do Centro de Referência da Assistência Social - CRAS de Vila Pavão, na medida em que o prédio, em pouco mais de 01 (um) ano de seu recebimento pelo Município, tornou-se inservível para o fim que se destinava, e pior, passou a colocar em risco a vida, saúde e integridade das pessoas
” (fl. 11, do Vol. 1)

Em consequência, foram imputadas ao então Prefeito Municipal,
IVAN LAUER
e à Requerida
CONSTRUTORA CELTA LTDA
, condutas que supostamente violaram as normas legais estabelecidas no artigo 10,
caput
, e incisos VII, IX, X, XI, combinado com o artigo 11,
caput
e seus incisos I, II, III, VII, IX e XII, da Lei nº 8.429/1992, sujeitando-se às penalidades previstas no artigo 12, da citada Lei de Improbidade Administrativa,
in verbis:

“
Art. 10.
Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário qualquer ação ou omissão, dolosa ou culposa, que enseje perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres das entidades referidas no art. 1º desta lei, e notadamente: (...)

VII -
conceder benefício administrativo ou fiscal sem a observância das formalidades legais ou regulamentares aplicáveis à espécie; (...)

IX -
ordenar ou permitir a realização de despesas não autorizadas em lei ou regulamento;

X -
agir negligentemente na arrecadação de tributo ou renda, bem como no que diz respeito à conservação do patrimônio público;

XI -
liberar verba pública sem a estrita observância das normas pertinentes ou influir de qualquer forma para a sua aplicação irregular; (...)

Art. 11.
Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública qualquer ação ou omissão que viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade, e lealdade às instituições, e notadamente:

I -
praticar ato visando fim proibido em lei ou regulamento ou diverso daquele previsto, na regra de competência;

II -
retardar ou deixar de praticar, indevidamente, ato de ofício;

III -
revelar fato ou circunstância de que tem ciência em razão das atribuições e que deva permanecer em segredo; (...)

VII -
revelar ou permitir que chegue ao conhecimento de terceiro, antes da respectiva divulgação oficial, teor de medida política ou econômica capaz de afetar o preço de mercadoria, bem ou serviço.; (...)

XI -
liberar verba pública sem a estrita observância das normas pertinentes ou influir de qualquer forma para a sua aplicação irregular;

XII -
permitir, facilitar ou concorrer para que terceiro se enriqueça ilicitamente;”

(...)

Art. 12.
Independentemente das sanções penais, civis e administrativas previstas na legislação específica, está o responsável pelo ato de improbidade sujeito às seguintes cominações, que podem ser aplicadas isolada ou cumulativamente, de acordo com a gravidade do fato:

I -
na hipótese do art. 9°, perda dos bens ou valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio, ressarcimento integral do dano, quando houver, perda da função pública, suspensão dos direitos políticos de oito a dez anos, pagamento de multa civil de até três vezes o valor do acréscimo patrimonial e proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de dez anos;

II -
na hipótese do art. 10, ressarcimento integral do dano, perda dos bens ou valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio, se concorrer esta circunstância, perda da função pública, suspensão dos direitos políticos de cinco a oito anos, pagamento de multa civil de até duas vezes o valor do dano e proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de cinco anos;

III -
na hipótese do art. 11, ressarcimento integral do dano, se houver, perda da função pública, suspensão dos direitos políticos de três a cinco anos, pagamento de multa civil de até cem vezes o valor da remuneração percebida pelo agente e proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de três anos.

IV -
na hipótese prevista no art. 10-A, perda da função pública, suspensão dos direitos políticos de 5 (cinco) a 8 (oito) anos e multa civil de até 3 (três) vezes o valor do benefício financeiro ou tributário concedido.
(Incluído pela Lei Complementar nº 157, de 2016)

Parágrafo único.
Na fixação das penas previstas nesta lei o juiz levará em conta a extensão do dano causado, assim como o proveito patrimonial obtido pelo agente.”

No entanto, na Sentença proferida pelo Magistrado de Primeiro Grau, houve convicção quanto à condenação do então Prefeito
IVAN LAUER
e da Requerida
CONSTRUTORA CELTA LTDA
, embasada, exclusivamente, no artigo 10,
caput
, da Lei Federal nº 8.429/1992. Em síntese, o Magistrado rejeitou a pretensão de condenação com base nos seus incisos VII, IX, X, XI, assim como no artigo 11, C
aput
, e seus incisos I, II, III, VII, XI e XII desta mesma norma legal,
in litteris:

“
SENTENÇA

(...)

Trata-se de Ação Civil Pública ajuizada com fulcro na Lei 8.429/92, em que se pretende a condenação dos réus por atos de improbidade administrativa praticados no âmbito do Município de Vila Pavão/ES.

O dano ao erário atribuído da inicial aos réus, fica por conta do disposto no art. 10, caput da LIA,
in verbis
:

Art. 10. Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário qualquer ação ou omissão, dolosa ou culposa, que enseje perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres das entidades referidas no art. 1º desta lei, e notadamente:

Inicialmente, afasto toda a classificação elencada na inicial, referente aos incisos VII, IX, X, XI e XII, por não haver incidência dos fatos às normas em questão, restando presente nos autos, de forma evidente a prática da improbidade pelos réus na modalidade culposa, nos termos que passo a discorrer
. (grifamos)

O objeto da presente demanda refere-se a construção do CRAS de Vila Pavão, nos exatos termos dos documentos que acompanham a inicial.

O primeiro demandado deixou de exercer a devida fiscalização na construção da obra, não tendo inclusive indicado fiscal, apesar de expressa exigência legal, assumindo assim a responsabilidade
.

A prova produzida nos autos, mormente laudo de fls. 1161/1167, demonstram falhas estruturais na construção da obra pública, o que foi corroborado pelo depoimento testemunhal de fls. 1767/1768.

Nesse sentido, fica evidente a negligência do gestor público quando não exerceu a devida fiscalização e ocasionou os prejuízos apontados e comprovados nos autos.

A segunda demandada também é responsável pelo resultado ocorrido, pois foi a vencedora do certame para a malfadada construção, uma vez que a mesma ficou sem utilidade e com risco de desabamento, nos termos das provas dos autos. É importante salientar ainda, que a demandada em questão sequer apresentou resposta nos autos, apesar de devidamente citada
.

Notadamente com relação ao réu Ivan, que exerceu o cargo de Prefeito no Município de Vila Pavão/ES por longos anos, a hipótese demonstra, a bem da verdade, um exemplo clássico de má gestão e descaso deliberado e reiterado com a coisa pública. Não se trata de apenas uma infração de pura legalidade, mas um verdadeiro desprendimento da responsabilidade constitucional de gerir a Administração Pública com eficiência e cumprimento da lei e dos princípios administrativos.

Por fim, também afasto a incidência do disposto no caput do art. 11, da LIA, tendo em vista a sua aplicação residual.

Deste modo, considerando que restaram comprovados os atos culposos que reclamam a aplicação da Lei de Improbidade Administrativa, entendo que o acolhimento da pretensão formulada na peça de ingresso é a medida que se impõe.

Ante o exposto, julgo
PROCEDENTES EM PARTE
os pedidos contidos na inicial e
CONDENO
os réus
IVAN LAUER
e
CONSTRUTORA CELTA LTDA
pela prática dos atos de improbidade administrativa previsto no art. 10, caput da Lei 8.429/92.

Aplico aos réus as seguintes penalidades:

Quanto ao réu
IVAN LAUER:

a) Suspensão dos direitos políticos pelo prazo de 5 (cinco) anos, devendo ser comunicado ao Egrégio Tribunal Regional Eleitoral;

b) proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de cinco anos.

Quanto a ré
CONSTRUTORA CELTA LTDA:

a) Ressarcimento integral do dano a ser apurado em liquidação de sentença;

b) Proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de cinco anos.

Condeno os réus ao pagamento das custas processuais, na forma
pro rata
.”

Note-se que, em relação ao elemento volitivo dos Requeridos,
IVAN LAUER
e
CONSTRUTORA CELTA LTDA
, o Juízo
a quo
entendeu por bem afastá-lo, “
por não haver incidência dos fatos às normas em questão, restando presente nos autos, de forma evidente a prática da improbidade pelos réus na modalidade culposa
”.

Com efeito, sem embargo da compreensão formada na época pelo Magistrado de Primeiro Grau, quando ainda vigentes as disposições da Lei de Improbidade Administrativa, cujos dispositivos normativos restaram transcritos, certo é que as alterações promovidas pela Lei Federal nº 14.230/2021, introduziram
sensíveis modificações
, mormente no que pertine
à tipificação dos atos de improbidade
, inaugurando:
(I)
a
impossibilidade de reconhecimento de condutas culposas como configuradoras de improbidade administrativa
,
registrando a necessidade de elucidação/comprovação de dolo específico e do efetivo prejuízo ao erário, no tocante às condutas preconizadas no artigo 10,
caput
e incisos I ao XXI, da Lei de Improbidade Administrativa,
e
(II)
com relação ao enquadramento no que tange ao artigo 11, do mencionado Diploma Legal, a necessidade de adequação da conduta à tipificação legal expressa, notadamente, considerando a qualidade de taxatividade do rol implementado,
não sendo mais admissível no ordenamento jurídico a aferição do ato de improbidade administrativa por violação genérica a princípios norteadores da Administração Pública
.

Nesse sentido,
in litteris:

“EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022 DO CPC/2015. ERRO MATERIAL. VÍCIO CONFIGURADO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. SUPERVENIÊNCIA DA LEI N. 14.230/2021. TEMA 1.199/STF. PRESCRIÇÃO. CONDUTA DOLOSA. IRRETROATIVIDADE.
1.
Tendo o recurso sido interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
2.
Nos termos do que dispõe o artigo 1.022 do CPC/2015, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para corrigir erro material.
3.
A Primeira Turma desta Corte acolheu os embargos de declaração opostos pelo particular, a fim de tornar sem efeito as decisões anteriores e determinar a devolução dos autos ao Tribunal de origem para aguardar o julgamento do Tema 1.199 pelo STF, em razão da determinação do Min. Alexandre de Moraes atinente à suspensão do processamento dos recursos especiais em que suscitada a aplicação retroativa da Lei n. 14.230/2021.
4.
Ocorre que,
em 18/8/2022, o STF ultimou o julgamento do referido Tema 1.199 a respeito da aplicação da Lei n. 14.230/2021, fixando as seguintes teses:
1)

É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO
;
2)
A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes;
3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente
; 4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei
.
5.
Posteriormente, a Primeira Turma do STJ, por maioria, no julgamento do AREsp n. 2.031.414/MG, Rel. Min. Gurgel de Faria, realizado em 9/5/2023, seguindo a divergência apresentada pela Min. Regina Helena Costa, firmou orientação no sentido de conferir interpretação restritiva às hipóteses de aplicação retroativa da NLIA, adstrita aos atos ímprobos culposos não transitados em julgado (Tema 1.199 do STF). Nessa mesma linha de percepção, vide: AgInt no RE na PET no REsp n. 1.593.752/MG, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, julgado em 24/10/2023, DJe de 26/10/2023; AgInt no RE nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.682.448/RS, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 24/10/2023, DJe de 26/10/2023.
6.
No caso dos autos, verifica-se que a controvérsia cinge-se à ocorrência, ou não, de prescrição em ação de improbidade administrativa, de modo que não há se falar em aplicação retroativa da Lei n. 14.230/2021 ao caso vertente, por força do que decidido no Tema 1.199/STF. Além disso, registre-se que as instâncias de origem consignaram a ocorrência de ato ímprobo doloso.
7.
Embargos de declaração acolhidos, a fim de restabelecer o acórdão proferido por esta e. Primeira Turma às fls. 2.366-2.369.

(
STJ
-EDcl nos EDcl no AgInt no AgInt no AREsp n. 1.635.190/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 7/12/2023.)”

“EMENTA:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL AFETADO À SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS.
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. LICITAÇÃO. DISPENSA INDEVIDA OU FRUSTRAÇÃO DE LICITUDE. CONFIGURAÇÃO OU NÃO DE DANO PRESUMIDO AO ERÁRIO (IN RE IPSA). SUPERVENIÊNCIA DA LEI 14.230/2021, COM ALTERAÇÃO DA REDAÇÃO DO ART. 10, VIII, DA LEI 8.429/92. CANCELAMENTO DO TEMA 1.096
.
1.
Em julgamento finalizado em 1º/6/2021, a Primeira Seção do STJ afetou o processo ao rito dos recursos repetitivos (art. 257-C do RISTJ), para o fim de discutir a seguinte controvérsia: "Definir se a conduta de frustrar a licitude de processo licitatório ou dispensá-lo indevidamente configura ato de improbidade que causa dano presumido ao erário (in re ipsa)".
2
. Após a afetação do Recurso Especial como representativo da controvérsia, sobreveio a Lei 14.230/2021, que alterou, profundamente, a Lei 8.429/92.
A nova redação do art. 10, VIII, da Lei 8.429/92, resolve, aparentemente, a questão objeto da controvérsia afetada, dispondo que, para fins de configuração de improbidade administrativa, o ato deverá acarretar "perda patrimonial efetiva"
. Além disso, existem profundos debates sobre as questões relacionadas ao real alcance da nova redação do art. 10, VIII, da Lei 8.429/92, bem como sua eventual retroatividade, que não foram objeto de discussão nos autos.
3.
Levando em consideração essa situação e o disposto nos arts. 1.036, § 6º, e 104-A, I, do RISTJ, é prudente que eventual fixação de tese repetitiva sobre o tema seja realizada em recurso especial em que tenha havido ampla discussão sobre o alcance das inovações implementadas pela Lei 14.230/2021, o que não ocorreu no caso.
4.
Questão de Ordem encaminhada no sentido de propor o cancelamento do Tema 1096, com a determinação de que os Recursos Especiais afetados tenham regular processamento, assim como os casos que tiveram andamento suspenso quando da afetação do tema.
(
STJ
- QO no REsp: 1912668 GO 2020/0339077-8, Relator: Ministro AFRÂNIO VILELA, Data de Julgamento: 22/02/2024, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 19/03/2024)

“EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. SUPERVENIÊNCIA DA LEI 14.230/2021
. OMISSÃO RECONHECIDA. RECURSO ACOLHIDO, COM EFEITOS INFRINGENTES.
1.
O panorama normativo da improbidade administrativa mudou em benefício da parte embargante em razão de certas alterações levadas a efeito pela Lei 14.230/2021, norma que, em muitos aspectos, consubstancia verdadeira novatio legis in mellius.
2
. Diante do novo cenário,
a condenação com base em genérica violação a princípios administrativos, sem a tipificação das figuras previstas nos incisos do art. 11 da Lei 8.429/1992, ou, ainda, quando condenada a parte ré com base nos revogados incisos I e II do mesmo artigo, sem que os fatos tipifiquem uma das novas hipóteses previstas na atual redação do art. 11 da Lei de Improbidade Administrativa, remete à abolição da tipicidade da conduta e, assim, à improcedência dos pedidos formulados na inicial.
3
. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes.
(
STJ
- EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp: 1174735 PE 2017/0242175-5, Relator: Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES, Data de Julgamento: 05/03/2024, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/03/2024)

EMENTA:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. RECONHECIMENTO E SANAÇÃO. RECURSO ACOLHIDO.
1
. Alegada aplicação das normas contidas na Lei 14.230/2021 em petição protocolada após a interposição do agravo interno que sobre ela se silenciou.
2
. Não fosse a determinação do Supremo Tribunal Federal de aplicação das normas da Lei 14.230/2021 aos processos em que ainda não houve condenação transitada em julgado, a hipótese seria de não conhecimento de questão ligada ao mérito em relação a recurso que não abre esta instância extraordinária por manifesta ausência de requisito extrínseco de admissibilidade recursal (ausência de demonstração da capacidade postulatória do recorrente).
3
. Caso concreto em que
a imputação formulada pelo autor foi capitulada pela instância de origem no inciso I do art. 11 da Lei de Improbidade Administrativa ( LIA), tipo legal que não mais subsiste após a entrada em vigor da Lei 14.230/2021. As condutas praticadas pelo réu, por outro lado, não tipificam quaisquer das hipóteses previstas na atual redação dos incisos do art. 11 da LIA, razão da necessária agregação de efeitos infringentes aos embargos para julgar improcedentes os pedidos formulados na ação.
4
. Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes.
(
STJ
- EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp: 1962767 MG 2021/0254257-7, Relator: Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES, Data de Julgamento: 05/03/2024, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/03/2024)

Com efeito, verificado na hipótese ressair da conclusão da própria Sentença, a ausência de comprovação de
conduta dolosa
,

no que concerne à imputação aos Requeridos das condutas previstas no artigo 10,
caput
, da Lei nº 8.429/1992, com o que concordara o Autor/Recorrente MUNICÍPIO DE VILA PAVÃO, na medida em que não impugnou o referido capítulo da Sentença, bem como, diante do quadro da atual impossibilidade de imputação da prática de improbidade administrativa, com base no artigo 11, do mesmo Diploma Legal,
amparado em dolo genérico, apenas com alusão ao descumprimento de princípios, afigura-se de todo impositivo a rejeição dos pedidos exordiais
.

Não obstante as considerações pautadas sob o crivo da nova sistemática de reconhecimento e configuração dos Atos de Improbidade Administrativa, oportuno e relevante destacar, outrossim, que a análise do contexto probatório levado a efeito nos presentes autos não permitem conclusões acerca da configuração de conduta dolosa, no sentido de reputar a existência de
conluiu fraudis
praticado pelo então Prefeito Municipal e Recorrente IVAN LAUER e a CONSTRUTORA CELTA LTDA, com objetivo de desvirtuamento de valores na obra pública objeto de questionamento, exigindo o afastamento do dolo.

Isto porque, a obra pública que resultou na demanda em epígrafe originou-se do
Convênio nº 119/2006
, repisa-se, firmado entre Entes Públicos, no qual consta previsto que, dentre as obrigações do CONCEDENTE (ESTADO DO ESPÍRITO SANTO), encontram-se as de:
(I)
“
acompanhar e supervisionar as atividades de execução do presente Convênio de acordo com as normas operacionais estabelecidas, avaliando seus resultados e impactos sociais, verificando a exata aplicação dos recursos
” (CLÁUSULA SEGUNDA, inciso I, alínea “c”, do Convênio nº 119/2006);
(II)
“
conservar a autoridade normativa e o exercício do controle e fiscalização sobre a execução do objeto deste Convênio, diretamente ou através de terceiros devidamente credenciados, bem como de assumir ou transferir a responsabilidade pelo mesmo, no caso de paralisação ou de fato relevante que venha a ocorrer, de modo a evitar a descontinuidade do serviço.
” (CLÁUSULA NONA,
caput
, do Convênio nº 119/2006); e
(III)
ao CONVENENTE (MUNICÍPIO DE VILA PAVÃO) competia, no tocante ao tema fiscalização, apenas “
Propiciar aos técnicos credenciados pelo CONCEDENTE todos os meios e condições necessárias ao acompanhamento, supervisão, controle e a fiscalização sobre a execução do Convênio
”.

A propósito, em
17/11/2008
, o MUNICÍPIO DE VILA PAVÃO, por seu ordenador de despesa IVAN LAUER, solicitou ao CONCEDENTE (ESTADO DO ESPÍRITO SANTO),
“prorrogar o prazo de vigência do Convênio n° 119/2006 - construção do Centro de Referência da Assistência Social de Vila Pavão, por 180 (cento e oitenta) dias, na forma sugerida pelo departamento de engenharia desta Secretaria de Estado, a contar do dia 31/12/2008;”
aduzindo, na ocasião, que
“a Secretaria de Estado, através do gerente de desenvolvimento social, acolheu o parecer dos engenheiros supracitados, ratificando-o, na íntegra, com a seguinte redação: “Ratifico o parecer técnico da engenharia nas folhas 610 à 613, favorável à prorrogação de convênio, e à liberação de 2ª parcela de convênio. Em 24 de novembro de 2008”.”
(fls. 47/48, do Vol. 1)
,
evidenciando, uma vez mais, que a fiscalização e prorrogação do termo final da obra, via Aditivos, inclusive, com liberação de verbas, encontrava-se supervisionada pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. (fls. 37/45, do Vol. 1)

Sobreleva acentuar, por oportuno e relevante, que o
Engenheiro Civil

ALÍPIO JÚNIOR DE FREITAS - CREA 69392/D
, ao firmar o “
TERMO DE ACEITAÇÃO DEFINITIVA DA OBRA E SERVIÇOS
” (fl. 66), datado de
25/06/2009
, juntamente com o então
Prefeito Municipal IVAN LAUER
, atestou a regularidade da construção, ressalvando, contudo, que
a Construtora não estaria isenta das responsabilidades pela obra
, senão vejamos:

“TERMO DE ACEITAÇÃO DEFINITIVA DA OBRA E SERVIÇOS

(...) a obra referente ao contrato nº 035/2007, cujo objeto é a Construção do Centro de Referência da Assistência Social CRAS, no Bairro Ondina no MUNICÍPIO DE VILA PAVÃO, executada de acordo com o edital de convite n° 119/2006, processo n° 50.149/2007 no valor de R$ 378.000,00 (Trezentos e setenta e oito mil reais), mais aditivo no valor R$ 87.675,22 (Oitenta e sete mil, seiscentos e setenta e cinco reais e vinte e dois centavos), no TOTAL GERAL de R$ 465.675,22 (Quatrocentos e sessenta e cinco mil, seiscentos e setenta e cinco reais e vinte e dois centavos), sendo executado apenas o valor R$ 427.71574 (Quatrocentos e vinte e sete mil, setecentos e quinze reais e setenta e quatro centavos) de acordo com as medições, firmadas entre a Prefeitura de Vila Pavão e a CONSTRUTORA CELTA LTDA, foi aceita como concluída, obedecendo aos padrões técnicos exigidos e se encontra em perfeito funcionamento, atendendo plenamente a comunidade beneficiada.

O presente termo não exime a CONTRATADA das responsabilidades e obrigações que se refere o Código Civil Brasileiro
.

Vila Pavão, 25 de junho de 2009”

Ressalta não desconhecer que, posteriormente, em
06/07/2012
, o mesmo
Engenheiro Civil

ALÍPIO JÚNIOR DE FREITAS - CREA 69392/D,
emitiu um “
Laudo de Vistoria
” (fl. 84), afirmando que “
O imóvel se encontra em estado de desgastes físico, com deterioração do reboco e pintura, deformação na estrutural, desprendimento de revestimento (piso cerâmico), telhado com pouca inclinação, calha com proteção danificada, faltando pingadeira e rufo.
”, inclusive, opinando pela revisão do Projeto Estrutural.

No entanto, o fato de haver uma obrigação de fiscalização por parte do Ente Federativo CONCEDENTE, aliado ao Atestado de regularidade da obra pública por um Engenheiro Civil, com ressalva de que a Construtora não estaria isenta de responsabilidade pela obra, ao contrário do que é alegado na petição inicial, apenas serve para evidenciar a ausência do elemento volitivo (dolo), especialmente em relação ao então Prefeito Municipal IVAN LAUER.

Neste contexto, embora efetivamente constatada omissão do Recorrente quanto à adoção de medidas em desfavor da empresa Construtora, após inspeção técnica realizada por Órgão Estadual, tal conduta não restou demonstrada como dolosa, inexistindo nos autos elementos que evidenciem a intenção deliberada de causar dano à Administração Pública ou de obter vantagem indevida, sobretudo porque
aos técnicos do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO também cabia a responsabilidade de fiscalizar a evolução e qualidade da obra, conforme previsto no Projeto Técnico e Plano de Trabalho do Convênio nº 119/2006, que visava fornecer cooperação técnica e financeira para a referida construção.

Além disso, é importante ressaltar que embora o valor do Convênio nº 119/2006 tenha sido estipulado em R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), a obra em questão foi executada com o valor de R$ 427.715,73 (quatrocentos e vinte e sete mil, setecentos e quinze reais e setenta e três centavos), sendo devolvido ao ESTADO DO ESPÍRITO SANTO o montante de R$ 78.312,75 (setenta e oito mil, trezentos e doze reais e setenta e cinco centavos). Isso, a rigor, concorre para evidenciar, uma vez mais, consideradas as demais circunstâncias dos autos, a ausência de intenção dolosa do Recorrente.

Conquanto afastada a tipificação da conduta como ato de improbidade administrativa, a omissão do Recorrente não pode ser considerada irrelevante do ponto de vista administrativo, pois concorreu para a ocorrência de prejuízo ao erário, diante da interdição da obra 02 (dois) anos após sua conclusão e entrega.

Nesse passo, tenho que a referida circunstância autoriza a conversão da Ação de Improbidade Administrativa em Ação Civil Pública, nos termos do artigo 17, § 16, da Lei nº 8.429/1992, a fim de viabilizar a apuração de eventuais danos materiais e a correspondente responsabilização patrimonial, observados os limites da responsabilidade atribuída ao Recorrente, bem como da empresa Construtora, assegurando-se o contraditório e a ampla defesa no primeiro grau de jurisdição,
in litteris:

"
Art. 17

(...)

§ 16.
A qualquer momento, se o magistrado identificar a existência de ilegalidades ou de irregularidades administrativas a serem sanadas sem que estejam presentes todos os requisitos para a imposição das sanções aos agentes incluídos no polo passivo da demanda, poderá, em decisão motivada, converter a ação de improbidade administrativa em ação civil pública, regulada pela
Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985.

Cumpre salientar que o Egrégio Superior Tribunal de Justiça, diante da superveniência da Lei nº 14.230/2021 — especialmente no que se refere à revogação da modalidade culposa como forma de configuração do ato de improbidade administrativa —, tem consolidado o entendimento de que, inviabilizada a continuidade da persecução por ato ímprobo, revela-se cabível a conversão da Ação de Improbidade Administrativa em Ação Civil Pública voltada à apuração de eventual prejuízo ao erário. A propósito, colhe-se o seguinte precedente:

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. SUPERVENIÊNCIA DA LEI N. 14.230/2021. APLICAÇÃO RETROATIVA. ATO QUE CAUSA PREJUÍZO AO ERÁRIO. INEXIGIBILIDADE DA LICITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAR MATÉRIA DE FATO. JUÍZO DE CONFORMAÇÃO. EXCEPCIONAL DEVOLUÇÃO DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM. ANÁLISE DA CONVERSÃO DA AÇÃO DE IMPROBIDADE EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.

I
- Na origem, trata-se de ação de responsabilidade civil por ato de improbidade administrativa ajuizada pelo Ministério Público do Estado de São Paulo contra a Prefeita do Município de Américo Brasiliense/SP e outros, objetivando a condenação dos réus pela contratação, sem licitação, do escritório de advocacia Castellucci Figueiredo para a recuperação de créditos de tributos federais.

II
- Os embargos aclaratórios não se prestam ao reexame de questões já analisadas com o nítido intuito de promover efeitos modificativos ao recurso.

III
- A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal admite a aplicação retroativa da Lei n. 14.230/2021 aos processos em que se apura conduta ímproba dolosa sem trânsito em julgado.

IV
- Esta Corte não pode reapreciar matéria de fato, de modo que os autos devem ser remetidos excepcionalmente para o Tribunal de origem efetuar o juízo de conformação.

V
-
Na ausência de elementos para o prosseguimento da ação de improbidade, deverá a Corte de origem aplicar o disposto no art. 17, § 16, da Lei n. 8.429/1992.

VI
- Embargos de declaração acolhidos.

(
STJ-
EDcl no AREsp n. 1.461.963/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 30/4/2025, DJEN de 7/5/2025.)

EXCERTOS DO VOTO CONDUTOR DO ACÓRDÃO

VOTO

(...)

Importante consignar que caso não estejam presentes os novos elementos normativos exigidos no art. 10, caput, da Lei n. 8.429/1992, deverá o Tribunal de origem observar o disposto no art. 17, § 16, que assim dispõe:

§ 16. A qualquer momento, se o magistrado identificar a existência de ilegalidades ou de irregularidades administrativas a serem sanadas sem que estejam presentes todos os requisitos para a imposição das sanções aos agentes incluídos no polo passivo da demanda, poderá, em decisão motivada, converter a ação de improbidade administrativa em ação civil pública, regulada pela Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985.

A incidência do dispositivo legal retro não depende de requerimento expresso do Ministério Público e tem como fundamento o princípio da moralidade administrativa
.

Com isso, se o conjunto probatório não indicar um dano efetivo e comprovado ao erário, deverá ocorrer a conversão em ação civil pública, já que há pedido expresso de anulação do contrato administrativo, bem como pedido de ressarcimento dos valores.

Ante o exposto, acolho os embargos de declaração para tornar sem efeito as decisões proferidas nesta Corte e, com fulcro no art. 1.040, II, do CPC, por conseguinte, determino a devolução dos autos ao Tribunal a quo, com a devida baixa, para que o respectivo órgão fracionário efetue o necessário juízo de conformidade, de acordo com as inovações legislativas trazidas pela Lei n. 14.230/2021 à LIA, nos termos da fundamentação supra.

É o voto"

O entendimento encontra respaldo também na jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, conforme demonstra o seguinte julgado:

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. APELAÇÃO CÍVEL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. CONCESSÃO PONTUAL. DISPENSA DO PREPARO RECURSAL. ARTIGO 98, § 5°, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MÉRITO. AQUISIÇÃO DE KITS PARA VEREADORES. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DOLO. CONDUTA CULPOSA. ATO DE IMPROBIDADE. AFASTAMENTO. NOVA REDAÇÃO DA LEI N° 8.429/92, PELA 14.320/2021. CONVERSÃO DA AÇÃO DE IMPROBIDADE EM RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. POSSIBILIDADE. IRREGULARIDADE DA CONDUTA CONFESSADA. APLICAÇÃO DO ARTIGO 17, § 16, DA LEI N° 8.429/92. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I.
Em atenção à postulação do Recorrente de concessão de assistência judiciária gratuita, impõe-se a concessão da benesse de forma pontual, apenas e tão somente, em relação ao pagamento do preparo recursal, consoante permissivo legal contido no artigo 98, § 5°, do Código de Processo Civil.

II.
A despeito de comprovadas a materialidade e autoria da conduta, o elemento subjetivo necessário à caracterização do ato ímprobo (dolo) não ficou demonstrado, consistindo em uma opção infeliz do Recorrente, decorrente da sua inabilidade, amoldando-se à conduta culposa, a qual não mais é qualificado como ato de improbidade administrativa, em razão dos efeitos da Lei nº 14.320/2021 e aplicação do Tema 1.199, do Excelso Pretório.

III.

Apesar do afastamento da prática de ato de improbidade administrativa, a conduta permanece irregular, conforme, aliás, admitido pelo Recorrente em seu apelo, admitindo a conversão do feito em ação ressarcitória ao erário, consoante autorizado pelo artigo 17, § 16 da Lei de Improbidade Administrativa
.

IV.
Recurso conhecido e parcialmente provido, Sentença reformada para afastar a existência de ato de improbidade administrativa e converter o feito em Ação Ressarcitória, preservando a condenação do Recorrente apenas no tocante ao ressarcimento ao erário, no valor de R$ 6.596,37 (seis mil, quinhentos e noventa e seis reais e trinta e sete centavos), corrigido nos termos definidos na Sentença objurgada.

(
TJES
, Classe: Apelação Cível, 014180028129, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator Substituto: ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/04/2023, Data da Publicação no Diário: 13/06/2023)

Por conseguinte, impõe-se tornar sem efeito a Sentença objurgada e determinar o retorno dos autos à Instância
a quo
, em razão da norma legal preconizada no artigo 17, § 16, da Lei nº 8.429/1992, oportunizando às Partes Litigantes a ampla defesa e o contraditório, haja vista que a demanda será restabelecida como Ação Civil Pública, perante o
Magistrado de Primeiro Grau, repisa-se, a fim de viabilizar a apuração de eventuais danos materiais e a correspondente responsabilização patrimonial.

Isto posto, conheço dos Recursos e confiro-lhes parcial provimento, para tornar sem efeito a Sentença objurgada, ante o afastamento da prática de ato de improbidade administrativa, e converter o feito em Ação Civil Pública, na forma prevista no
artigo 17, § 16, da Lei nº 8.429/1992, a ser processada perante o Juízo
de Primeiro Grau, observando-se os princípios do contraditório e da ampla defesa,
nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 15.09.2025 a 19.09.2025:

Acompanho o E. Relator.